Tribunal: TJSP
Processo: 2229727-49.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO No 0014893-61.2005.8.26.0053/10, expedido nos autos da Ação Ordinária no 0014893-61.2005.8.26.0053 – Contradição, omissão, obscuridade e erro material inexistentes – V. acórdão que não extrapolou os limites da lide posta - Os embargos não se prestam para veicular

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO No 0014893-61.2005.8.26.0053/10, expedido nos autos da Ação Ordinária no 0014893-61.2005.8.26.0053 – Contradição, omissão, obscuridade e erro material inexistentes – V. acórdão que não extrapolou os limites da lide posta - Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada contraditória a decisão apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.